Tribunal: TJDFT
Processo: 0747693-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF – SEFAZ-DF para que prestasse informação sobre a existência de eventual imóvel cadastrado naquele órgão em nome do devedor, ora Agravado, oportunidade em que fez referência a decisão anterior, na qual condicionava o desarquivamento do feito à indicação concreta de bens, não bastando o pedido de meras diligências. Recorre a Exequente alegando, em suma, a viabilidade da medida requerida, tendo em vista a situação fundiária peculiar do Distrito Federal e o ônus do credor de esgotar todos os meios judiciais e extrajudiciais para a localização de bens penhoráveis do devedor visando ao adimplemento da dívida perseguida. Afirma que a decisão agravada viola os princípios da efetividade e utilidade da execução, sobretudo diante da possibilidade de existência de imóveis irregulares em nome do Agravado. Em abono à pretensão, alude ao art. 139 do Código de Processo Civil e colaciona precedentes jurisprudenciais que entende se aplicarem à espécie. Requer, ao final, o deferimento da tutela de urgência para que seja expedido ofício à SEFAZ-DF com o objetivo de localizar bens irregulares em nome do Agravado, e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular anexado aos ID’s 53203942/53203943. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada pela Agravante. Observa-se dos autos de origem que restaram infrutíferas as diversas diligências feitas junto aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo e que, diante da não localização de bens penhoráveis para a satisfação do débito, o feito foi suspenso pelo prazo legal. Ademais, verifica-se que, embora o Juízo competente tenha advertido a parte sobre o indeferimento de novos pedidos de busca acaso não houvesse indicação concreta de bens penhoráveis, a Agravante tentou a continuidade do feito com mero requerimento de expedição de ofício à SEFAZ, sob a justificativa da probabilidade de se encontrar imóveis irregulares em nome do devedor, diante da peculiar situação fundiária do Distrito Federal, e ainda da necessidade do esgotamento dos meios judiciais disponíveis ao credor na busca pela satisfação de seu crédito. Todavia, em consulta aos autos de origem, verifica-se que ainda dispõe a Agravante de meios extrajudiciais na tentativa de se localizar patrimônio do devedor passível de penhora, uma vez que sequer foi realizada a pesquisa de bens junto aos cartórios de registro de imóveis, inclusive como previamente apontado pelo Juízo de origem na decisão de ID 150518905 (autos do cumprimento de sentença no 0737880-83.2018.8.07.0001), de maneira que não se evidencia, na espécie, o esgotamento dos meios ordinários ao alcance do credor para a satisfação do crédito exequendo e, via de consequência, a urgência necessária para o deferimento da tutela recursal antecipada. Nesse contexto, considerando ser ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis e evidenciado o não exaurimento das diligências que lhe incumbiam na localização de tais bens, não vislumbro motivos que autorizem, de plano, a ingerência do Poder Judiciário mediante a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, com o fim de assegurar a efetividade da execução. Ressalto inexistir, no caso concreto, o requisito da urgência, devendo a matéria ser apreciada pelo Colegiado. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator